Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-28.2019.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000704-28.2019.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que são embargantes
UNIESP
S/A,
FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO,
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
e
SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA, é
embargada GIULIANA NATALIA CALIENDO CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000704-28.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 44.423
2
Voto no 44.423
Embargos de declaração no 1000704-28.2019.8.26.0358/50000
Comarca: Foro de Mirassol
Embargantes: Uniesp S/A e outros
Embargada: Giuliana Natalia Caliendo Campos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Vício
inexistente.
Descabimento.
Prequestionamento
que
se
considera ocorrido só com o reexame. Finalidade de
reexame
do
mérito
da
causa.
Via
imprópria.
Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do
artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela ré-apelante, de v.
acórdão editado nos autos da ação de condenação à obrigação de fazer e a
indenizar por danos materiais e morais, reportada a contrato de prestação de
serviços educacionais.
A r. sentença assentou a parcial procedência dos pedidos para
condenar a ré a adimplir o débito do financiamento estudantil firmado entre a
autora e o Banco do Brasil S/A, bem como a ressarcir as prestações já pagas
por ela, desde que devidamente comprovadas, além do pagamento de
R$6.000,00 a título de danos morais.
O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000704-28.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 44.423
3
afastar a condenação a indenizar por danos morais.
Busca a embargante sanar suposta omissão sob o fundamento de
que não pode ser obrigada a disponibilizar cursos gratuitamente além dos
casos determinados em seu programa, para os quais a autora não preencheu
os requisitos.
Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento da embargante destoa da escorreita finalidade legal
dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000704-28.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 44.423
4
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada por
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro de
julgamento, cuja via de combate não são os embargos de declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de consideração ou
enfrentamento dos argumentos recursais na conclusão do próprio julgado,
que, destaque-se, não aconteceu neste caso.
Na verdade, esquece a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000704-28.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 44.423
5
por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material
não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar prequestionada a questão
federal ou constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo
se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É entendido hoje que basta a
apreciação e solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas
envolventes da regra positiva tida por violada, para se ter o
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000704-28.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 44.423
6
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator